Tribunal: TJES
Processo: 5013613-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013613-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da requerida em razão de um débito inexistente. Afirma que teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para: a) – DECLARAR a inexistência de contrato de prestação de serviços, bem como todo o débito a ele vinculado; b ) - CONDENAR a parte Ré a se abster de realizar o lançamento dos dados da parte Autora, nos órgãos de proteção ao crédito SERASA/SPC, no que se relaciona ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais) limitada a R$ 1.000,00 ( hum mil reais). Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a sentença deve ser anulada por cerceamento do direito de defesa, em razão da solicitação de prazo para produção de provas em audiência. Além disso, afirma que a situação nos autos permite a condenação por danos morais da requerida.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegado pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E, no caso, entendendo pela desnecessidade de conceder prazo ao requerente, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

6. O presente caso não permite a condenação por danos morais, uma vez que comprovado nos autos, em id. 9454714, a existência de negativação anterior em nome do autor, o que impede a condenação
in re ipsa
, conforme súmula 385 do STJ.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)